Tribunal: TJDFT
Processo: 0708461-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO LATO SENSU. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DILIGÊNCIAS. TENTATIVA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. SISBAJUD. PEDIDO DE CONSULTA AO CCS-BACEN. AUSÊNCIA DE PROVEITO PARA A EXECUÇÃO. INUTILIDADE DA PESQUISA PARA O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
1. O Cadastro de Clientes do Sistema Financeiro Nacional (CCS-BACEN) é um sistema de consulta informatizado mantido pelo Banco Central que tem por escopo sinalizar onde os clientes de instituições financeiras possuem relacionamentos bancários diversos, compondo um rol de informações meramente cadastrais que não demonstra valores, movimentações financeiras especificamente ou saldo de contas e aplicações.
2. A despeito de se distinguir do SISBAJUD, revela-se desnecessária a realização da pesquisa via CCS-BACEN para o que interessa aos objetivos do cumprimento de sentença originário quando evidenciada que a pesquisa ao SISBAJUD já possibilita, também por intermédio do Banco Central, a consulta referente a informações de clientes mantidas em todas as instituições financeiras, ponto coincidente de busca entre as bases e sem proveito específico e direto para satisfação do crédito perseguido com a realização da providência.
3. Recurso conhecido e desprovido.